Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-32.2019.8.11.0084
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-32.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[R. W. P. D. S. - CPF: 073.859.011-82 (APELADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA registrado(a) civilmente como DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), A. A. P. D. S. - CPF: 073.859.091-67 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE SOUZA PIRES - CPF: 039.346.891-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), A. A. P. D. S. - CPF: 073.859.091-67 (APELANTE), DAIANA FERREIRA DE ALMADA registrado(a) civilmente como DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), R. W. P. D. S. - CPF: 073.859.011-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO - MANDADO RECEBIDO POR TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA COM ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE VERIFICADA –
PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS -

RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.

C
om base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Precedentes do STJ.

Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2º do CPC, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais. (N.U 1001108-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022)
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

por
Três Irmãos Engenharia Ltda.; Estado de Mato Grosso; A. A. P. D. S. e R. W. P. D. S., representados pela Genitora Josiane Sousa Pires
,

em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Apiacás
,

que julgou
, em partes, procedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Indenizatória
, condenando os Requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Três Irmãos Engenharia Ltda., em seu Apelo, aduz, preliminarmente, pela
nulidade da citação realizada no processo de conhecimento, eis que a pessoa física que recebeu o mandado não faz parte do seu quadro de funcionários.

Ainda, defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que não é concessionária de serviços públicos, mas, tão somente, contratada da
administração pública para realizar serviços de infraestrutura.

Quanto à questão de fundo, argumenta que a via onde ocorreu o referido acidente, objeto dos presentes autos, encontrava-se devidamente sinalizada, de forma que não há
nexo de
causalidade a
ensejar a responsabilidade civil das requeridas na

demanda, eis que o evento danoso deve ser atribuído à própria vítima, que deixou de observar os comandos contidos no Código de Trânsito Brasileiro.

Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de dano moral.

O Estado de Mato Grosso, em seu Apelo, argumenta pela
inexistência de prova que confirme que o acidente foi causado por má sinalização

d
a
pista, bem como que
a modalidade de responsabilidade civil a incidir no caso é a subjetiva, de forma que imprescindível a comprovação de culpa dos requeridos no resultado danoso.

Por fim, subsidiariamente, sustenta pela necessidade de minoração dos valores fixados a título de dano moral, bem como pela fixação de honorários sucumbenciais pelo critério de equidade.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Apelo interposto para alterar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 174827320), oportunidade em que interpôs Recurso Adesivo, no qual sustenta pela necessidade de majoração dos valores fixados a título de dano moral
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em
parecer

d
e lavra d
o
Procurador

José B. Gonçalves
,

opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da citação da requerida Três Irmãos Engenharia Ltda., e, subsidiariamente, pelo provimento dos Apelos de
T
rês Irmãos Engenharia Ltda e do Estado de Mato G
rosso, para reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída a estas e o evento danoso (id. 178816191).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos por Três Irmãos Engenharia Ltda.; Estado de Mato Grosso; A. A. P. D. S. e R. W. P. D. S., representados pela Genitora Josiane Sousa Pires
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que julgou, em partes, procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória, condenando os Requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
A. A. P. D. S. e R. W. P. D. S., representados pela Genitora Josiane Sousa Pires
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso e de Três Irmãos Engenharia Ltda
, eis que
, no dia 25 de setembro de 2018, o seu genitor, Edson Custódio de Souza, teria vindo à óbito após colidir com seu caminhão em um “banco de terra”, localizado na estrada MT-208.

O
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
, em partes,
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Posto isso, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para:

a. Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), com correção monetária a partir da presente data (momento em que o valor foi arbitrado, consoante a súmula nº 362 do STJ) e juros moratórios, desde a data do evento danoso (súmula nº 54 do STJ);

b. Condenar subsidiariamente o ESTADO DO MATO GROSSO, no caso de a concessionária acima citada não puder arcar com os danos causados ao autor.

Em razão da sucumbência, condenam-se os requeridos no pagamento das despesas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, observado o §3º do artigo 98 do CPC, para os que gozam do benefício.

Deste ato, recorrem as partes. Passo à análise.

Preliminar
.
Da nulidade da citação de Três Irmãos Engenharia Ltda.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a citação, no âmbito do processo de conhecimento, da requerida Três Irmãos Engenharia Ltda., se deu por meio de Oficial de Justiça
, conforme se colhe da Certidão de id. 174827276 dos presentes autos:

“
Certifico eu, Oficial de Justiça, em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito
supra mencionado
, e de posse do mandado, dirigi-me na Rua O, no bairro Distrito Industrial, e lá estando, as 10h36min do dia 06/07/2021, procedi a citação da Três Irmãos Engenharia Ltda na pessoa da gestora PATRICIA SILVA T. DAMASCENO de todo teor e conteúdo do
r.

mandado
, que após a
leitura, consignou
a sua assinatura no verso do mandado. O referido é verdade, dou fé. João de Deus Nunes Mat. 8778.

/MT, 7 de julho de 2021”.

Ocorre que, após decretada a revelia da Requerida, esta fundamenta a nulidade
d
a citação
sob o fundamento de que “Patrícia Silva T. Damasceno”, a quem foi entregue o referido mandado, não faz parte do seu quadro de funcionários.

Demais disso, alega que, posteriormente, nos presentes autos, a
tentativa de
intimação da sentença não
logrou êxito
vez que o
endereço não foi encontrado. Ocorre que, trata-se de mesmo endereço onde, anteriormente, a pessoa de Patrícia Silva
T. Damasceno teria recebido o mandado, motivo pelo qual sustenta pela ocorrência de
ví
cio no ato de citação.

Pois bem.
Colhe-se do parágrafo 2º do art. 248 do Código de Processo Civil o seguinte comando normativo:

“
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

[...]”. (grifos nossos).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando a comunicação, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. (
AgInt
no REsp 1584460/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018,
DJe
17/10/2018).

Ocorre que, a
fim de evitar prejuízos e eventuais cerceamentos de defesa, a incidência da Teoria da Aparência exige a confluência de dois fatores:
a pessoa que recebe o ato precisa ter vínculo com o citando e o local deve ser, de forma inequívoca, sede da pessoa jurídica
(
AgInt
no Agravo em Recurso Especial Nº 963.821 - SP Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 14/11/2016).

In
casu
, não há, no
s autos ora examinados
, nenhuma demonstração de que a pessoa que recebeu a citação continha vínculo com o citando, tampouco que o local fosse inequivocamente sede da pessoa jurídica, razão pela qual considero que
a tese de validade da citação

não merece prevalecer.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, não se aplica a Teoria da Aparência nas hipóteses em que a comunicação foi encaminhada a endereço desatualizado e no qual não mais funciona a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação
,
nem de representação. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil,
com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a tanto que erigido à categoria de vício
transrescisório
, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 4. Os deveres de informação, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação, exigíveis das partes na execução dos contratos, não têm a força de expungir o princípio constitucional do devido processo legal. 5. Por aplicação do princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa. 6. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp 1280118/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015,
DJe
05/08/2015) 3. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a nulidade dos atos praticados após a citação, devendo ser reaberto o prazo para apresentação da defesa da ora recorrente, consoante diretrizes apontadas no presente decisum. Publique-
se.
Intimem-se
"
(
AREsp
1401089, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJ 18.12.2018, o destaque não consta do original)

Soma-se a isto o fato de que houve, nos presentes autos, nova tentativa de intimação da parte Apelante, a qual restou infrutífera em razão da não localização do endereço da parte.

Logo, h
á dúvidas de que o endereço onde se realizou, em tese, a citação da parte Requerida, ora Apelante, era sede desta Pessoa Jurídica.

Inclusive, conforme bem pontuado em parecer ministerial, a parte Apelante “tem razão ao aludir à sua não intimação da sentença como evidência da não citação”.

Ainda nesta linha de intelecção, entendimento da Corte de Vértice:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. 4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício
transrescisório
, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 5. Por aplicação do princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa. 6. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 248, § 4º, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos. 7. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1625697 PR 2016/0239186-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2017)

Não
destoa
de tal
ent
endimento este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NULIDADE DA CITAÇÃO – POSTAGEM ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DA PARTE DEMANDADA – DOCUMENTO RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE E À ESTRUTURA EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela, os fundamentos da petição inicial são precisos e desafiam o resultado da decisão recorrida, que rejeitou na impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido para que fosse declarada a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento.

II - As razões do recurso combatem exatamente esse ponto do decisum objurgado, qual seja, a necessidade de declarar a nulidade da citação da parte demandada.

III - Vale ressaltar que a consulta das informações ao documento em questão é pública e não causaria qualquer embaraço à agravada, mormente por ela ter afirmado nos autos, na origem, que obteve o endereço indicado na petição inicial da demandada, por meio de consulta na rede mundial de computadores.

IV - Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, §2º do CPC, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.

(N.U 1001108-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022)

Por todos os fundamentos supramencionados, verifica-se que, de fato, há vício a eivar o ato de citação da Requerida Três Irmãos Engenharia Ltda.
nos presentes autos
, de forma que o provimento do Apelo interposto é
medida
que se impõe,
a
fim de
anular a citação da demandada e
,
por consequência, a sentença prolatada, com a determinação para que se oportunize a apresentação de contestação.

Diante do provimento do pedido de nulidade da citação, prejudicada a análise dos demais pontos
arguid
os pelos Apelantes.

Forte nessas razões,

em consonância ao parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por Três Irmãos Engenharia Ltda.
,
para acolher a pre
liminar de nulidade da citação

e anular a sentença
prolatada
, determinando
a realização de
regular impulso ao processo pelo Juízo
a quo
, enviando os autos à representante da pessoa jurídica a fim de
promover
sua
citação, bem

como observar
todos os procedimentos cabíveis no processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024